Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. PROCESSO SENTENCIADO. DEMANDAS AUTÔNOMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, após declínio da competência pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. 1.1. O Juízo Suscitado determinou a redistribuição aleatória dos autos, pois, apesar “da aparente similitude entre a causa de pedir do feito e as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso paradigma, é necessário destacar a manifesta falta de identidade subjetiva entre as demandas constitucionais em curso”. 1.2. O Juízo suscitante aduz não se verificar conexão entre os processos, seja porque envolve partes diversas, seja porque a ação anterior já foi sentenciada. No entanto, não caberia nova distribuição aleatória do processo, porquanto a distribuição originária já foi feita por sorteio – e não direcionada ao Juízo alegadamente prevento.
2. Consoante preceitua o art. 55, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” 2.1. Verifica-se que na presente ação, a impetrante requereu a distribuição por dependência em vista de suposta conexão com o objeto de discussão de mandado de segurança processado no mesmo Juízo.
3. Não há conexão entre as causas, apesar da similitude das circunstâncias fáticas e jurídicas. 3.1. Destaca-se não haver identidade subjetiva entre as causas, apenas similitude de matéria, o que não é capaz de induzir o fenômeno da conexão. Ainda, os autos já foram sentenciados, afastando de vez o argumento da parte.
4. Precedente: “(...) Ainda que decorrentes do mesmo contrato, o inadimplemento relativo a cada nota fiscal acarreta uma causa de pedir distinta para o ajuizamento de uma nova pretensão individualizada de cobrança respectiva, com possibilidade de controvérsias diferentes, inclusive quanto a valores e serviços efetivamente prestados a cada beneficiário, o que evidencia o caráter autônomo de cada demanda e a inexistência de risco de decisões conflitantes. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.” (07101803320218070000, Relatora: Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, DJE: 17/6/2021).
5. Não sendo o caso de conexão, deverá a presente ação seguir o rito do registro e da distribuição de processos prevista nos artigos 43, 284 a 293 do CPC. 5.1. No entanto, correto o Juízo suscitante quando afirma que a distribuição primeva já foi realizada através de sorteio e não direcionada ao Juízo alegadamente prevento. Assim, não cabe nova distribuição, devendo o processo prosseguir no Juízo para o qual foi distribuído inicialmente.
6. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (Suscitado).